Tribunal: TJSP
Processo: 1500320-56.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, §4o, c/c art. 40, inciso III, da Lei 13.343/06. Sentença condenatória a pena de 2 anos e 1 mês e 27 dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 215 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. Irresignação do Ministério Público. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas, corroboradas pela confissão judicial.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, §4o, c/c art. 40, inciso III, da Lei 13.343/06. Sentença condenatória a pena de 2 anos e 1 mês e 27 dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 215 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. Irresignação do Ministério Público. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas, corroboradas pela confissão judicial. Dosimetria. Pedido de redução da apena em menor patamar. Terceira fase. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, já que o réu é primário, não possui maus antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra qualquer organização ou associação para o tráfico. Recurso da acusação não provido.